Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. BEM NÃO RESTITUÍDO. REGULARIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A restituição de bens apreendidos é viável quando não mais interessar ao processo em que se apura ilícito penal e desde que se comprove a propriedade, a regularidade e a licitude do bem.
2. Recurso conhecido e desprovido.